Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ONERAÇÃO EXCESSIVA DO GENITOR PATERNO. NÃO VERIFICADA. RELATÓRIO E-FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação de pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes envolvidas, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais dos alimentandos, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
2. A fixação do valor dos alimentos deve considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do alimentante e as necessidades do alimentando, observando sempre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Tendo em vista que houve mudança dos parâmetros da beneficiária e do alimentante, a majoração do valor dos alimentos é devida e, conforme sentença recorrida, proporcional à necessidade da menor e ao poder de contribuição do seu genitor.
4. O Relatório E-financeira é um conjunto de arquivos digitais referentes a cadastro, abertura, fechamento e auxiliares, e pelo módulo de operações financeiras emitido pela Receita Federal, esse tem presunção de veracidade. Assim, não há o que se falar em cálculo apresentado de forma errônea pelo douto juízo de primeiro grau, o qual ratifico.
5. Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.